Tribunal: TJDFT
Processo: 0742445-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO APREENDIDO POR OCASIÃO DE FLAGRANTE DE CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INTERESSE PARA A PERSECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. IMPOSSIBILIDADE DE RETOMADA DA MATÉRIA. TITULARIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
1. Nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendias não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. 1.1. Se a questão atinente ao interesse do bem para a persecução penal já foi examinada por este Tribunal, a renovação do pedido de restituição ou a formulação de pedido subsidiário para constituição de depositário reclama a apresentação de prova nova, capaz de infirmar ou alterar o contexto fático - situação não constatada no caso concreto.
2. Se, a despeito da apresentação de elementos indiciários, persiste dúvida razoável acerca da titularidade do bem e a que título o acusado de tráfico o detinha quando preso em flagrante, emerge inviável o acolhimento dos pleitos de restituição do veículo e de nomeação como depositário.
3. Recurso conhecido e desprovido.